Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709889-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ELDA ALVES ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c" e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIA SUBJETIVA. PRECEDENTES. BURACO. VIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a não realização de prova testemunhal na hipótese dos autos. 2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez. 3. Inexiste nos autos prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a queda da Autora e o dever do Estado de manter a conservação das vias públicas, uma vez que o buraco no qual a Requerente caiu não se encontrava em local de trânsito de pedestres, mas em área verde contígua à calçada destinada aos transeuntes. 4. Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos sofridos pela Autora, afasta-se a responsabilidade do Ente Público. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 140, 141, 489 e 492, todos do CPC, suscitando a preliminar de nulidade do acórdão por julgamento fora dos limites da lide e inobservância ao princípio do non reformatio in pejus; c) artigos 362, §2o, 370 e 371, todos do CPC, levantando a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento consubstanciado no indeferimento da prova solicitada, que lhe trouxe prejuízos para o direito de defesa, do contraditório, da ampla defesa; d) artigos 370, 373, inciso I, e 385, todos do CPC, sob o argumento de que a regra contida no artigo 373 do CPC não deve ser aplicada de forma fria e cega, como sendo uma regra de decisão, sem antes o juiz considerar não só a natureza dos fatos em discussão bem como a situação concreta, e assim, determinar a oitiva das testemunhas que foram devidamente arroladas e que, inclusive, compareceram na segunda audiência de instrução e, ainda, realização de provas de ofício para esclarecer melhor os fatos; e) artigo 322, §2o, do CPC, asseverando que a turma julgadora, ao manter o entendimento adotado pela sentença, acabou por perpetuar uma interpretação literal, isolada e carente de qualquer razoabilidade e proporcionalidade, desprezando, assim, o contexto dos fatos, provas e demais aspectos jurídicos e processuais do presente caso; f) artigos 140, 141, 370, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, ao entender que não foi comprovada a relação de causalidade entre os danos sofridos e as omissões do réu, desprezando por completo o laudo pericial produzido nos autos; g) artigos 186, 403, 927, parágrafo único, 949, todos do Código Civil; 370, 371, 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e quebra dos princípios da boa-fé, da legalidade, da dignidade da pessoa humana, justiça social razoabilidade e proporcionalidade, porquanto restou comprovado o nexo de causalidade existente entre o acidente sofrido pela autora e as sequelas no membro inferior dela, causando incapacidade parcial permanente. Acrescenta que a omissão do Poder Público na manutenção das vias e calçadas do Distrito Federal é fato público e notório, como bem ressaltou a r. sentença recorrida, restando demonstrado o dever de indenizar do Estado. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso IV, 5o, incisos II, V, X, XV, XXV, LIV, e LV, 30, inciso VIII, 32, 37, caput, e §6o, 93, inciso IX, e 182, da CF, e quebra dos princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, Justiça Social, razoabilidade e proporcionalidade, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional ( artigos 489, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil), porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo." (AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1053713/SC, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 26/3/2021. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso constitucional no que tange à alegada ofensa aos artigos 140, 141, 489 e 492, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao mencionado malferimento aos artigos 362, §2o, 370 e 371 370, 373, inciso I, e 385, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, de afastar a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento ao direito de defesa, porquanto desnecessária a produção das provas requeridas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante aos demais artigos apontados como violados. Isso porque a turma julgadora assentou: De toda forma, por qualquer ângulo que se examine a questão, não é possível, na hipótese dos autos, o reconhecimento de responsabilidade civil do Estado sobre os danos sofridos pela parte Autora. Em que pese a situação suportada pela Autora seja lamentável, não se vislumbra nos autos elementos suficientes para caracterizar o nexo de causalidade entre a omissão estatal e a queda por ela sofrida. Não se questiona que todos os prejuízos que ela sofreu, materiais, físicos, morais, estéticos, culminando inclusive na incapacidade parcial permanente dela para atividades laborais, foram decorrentes da queda no buraco indicado pela Requerente. Todavia, o que deve ser examinado é se o Estado poderia e deveria ter agido de determinada maneira a evitar o evento danoso e não o fez. Ou seja, o cerne da questão, ao contrário de toda a narrativa da Autora durante a instrução processual, não é os efeitos da queda, mas, sim, se o acidente poderia ser atribuído à omissão do Estado na manutenção das vias públicas, o que, no entanto, não restou demonstrado nos autos. O simples exame das fotografias apresentadas pela Autora é suficiente para demonstrar que as alegações trazidas na petição inicial não condizem com a realidade. A despeito de não haver prova nos autos no sentido da contemporaneidade entre os registros de imagem e o evento danoso, o fato é que as fotos demonstram uma calçada bem conservada, que leva o pedestre em segurança no trajeto entre a parada de ônibus e o semáforo para a travessia da avenida (IDs 19948948 e 19948949). O buraco que consta nas fotografias se encontra na grama, fora da calçada, não havendo, a princípio, nenhuma justificativa para que o pedestre se afaste do local de passagem seguro e passe a caminhar em terreno acidentado. Dessa forma, a Autora, como portadora de grave deficiência visual, deveria se locomover com o auxílio de mecanismo que a ajudasse a permanecer na via segura de pedestre, ou com ajuda de acompanhante, caso não se sentisse segura para o trajeto sozinha. Inviável atribuir ao Estado o prejuízo que assumiu ao transitar por local inadequado e cair em buraco, se tal depressão não estava localizada na calçada, ao contrário do que alegou a Autora. Seria como atribuir ao Estado a responsabilidade pela pedestre transitar na via dos veículos, assumindo o risco dali decorrente, o que evidentemente não seria correto. Assim como não é crível que se exija do Estado a perfeição de todo o terreno livre na cidade, para que se evitem acidentes como o narrado nos autos. Ao contrário, se por um lado o Estado tem o dever de manter as vias públicas em boa conservação, os usuários devem observar a utilização de maneira segura, não se aventurando em locais inapropriados para o uso. Nesse contexto, a oitiva das testemunhas indicadas pela Autora na inicial, ou o depoimento pessoal dela, não seriam capazes de alterar tal conclusão, razão pela qual não ocorreu cerceamento de defesa, como visto anteriormente. Ainda, importante consignar que a perícia judicial realizada nos autos se ateve ao estado de saúde da Autora, às sequelas resultantes do acidente, não cabendo ao perito realizar exame sobre a situação da via pública na qual a Requerente se locomovia na data dos fatos, de acordo, inclusive, com o disposto na decisão saneadora (ID 19949719). Nessa esteira, conclui-se que a Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de nexo de causalidade entre a existência do buraco em local que não era destinado à passagem de pedestres e a queda que sofreu, uma vez que, por não se tratar de calçada destinada ao trânsito de pedestres, mas área verde contígua à calçada, o Estado não tinha o dever de manter a sua conservação para utilização da população, devendo-se atribuir à transeunte a responsabilidade pelo risco de transitar por local inadequado. Assim, não encontra amparo o pedido de indenização deduzido pela Apelante, sendo de rigor a manutenção da r. sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (ID 21751167). Nesse passo, rever tais entendimentos demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 1o, inciso IV, 5o, incisos II, V, X, XV, 30, inciso VIII, 32, 182, da CF, e quebra dos princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, Justiça Social, razoabilidade e proporcionalidade, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Ademais, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. Tampouco deve ser admitido o recurso extraordinário em relação ao mencionado malferimento ao artigo 37, §6o, da CF, porquanto a turma julgadora, com base nos fatos e provas colacionadas aos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023